Tribunal: TCU
Processo: 029.585/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2281/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 1344/2023-TCU-Primeira Câmara , e por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento do item 1.7.3 do mesmo acórdão, comunicando esta decisão ao requerente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.585/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Suzana de Freitas Santos (XXX.704.027-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há